Tribunal: STF
Processo: ARE 1437422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – FENAMP, em face do ESTADO DO MARANHÃO, objetivando que o réu conceda a licença sindical do Requerente Valdeny Barros, sem prejuízo de sua remuneração, em conformidade com o que dispõe o art. 8º c/c art. 5º, XVII, XVIII, XIX e XX, da Constituição Federal, o art. 19, §8º, da Constituição do Estado do Maranhão e o art. 152 da Lei 6.107/1994, com redação dada pela Lei 7.487/1999. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido ao fundamento de que, nos termos do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADIs 990/MG e ADI 510/AM, o condicionamento da concessão de licença remunerada a servidor público dirigente de confederação, federação ou associação de classe à inexistência de sindicato representativo da categoria não afronta a autonomia sindical.



    Eis o cabeçalho da ementa da acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 11):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO EMANADO DO PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. DIREITO DE LICENÇA A SERVIDOR PARA MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL. INTERPRETAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE LICENÇAS A SER CONCEDIDA PELA PGJ/MA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelos ora recorrentes (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 13).



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – FENAMP e VALDENY BARROS sustentam violação aos artigos 5º, XVII, XVIII, XIX, XX, XXXV e LV; 8º; 37, VI; e 93, IX, da CF/1988. Em suma, a parte recorrente defende que VALDENY BARROS tem direito à licença sindical, sem prejuízo de sua remuneração.



    Argumentam que “a negativa de prestação jurisdicional é nítida já que o pedido principal referia-se à Lei n.º 6107/94 (Estatuto Geral dos Servidores Públicos Civis) e os doutos Desembargadores negaram o direito do recorrente valendo-se da LC 200/17 (que diz respeito somente à Magistratura Estadual)” (fl. 3, Doc. 16).



    Afirmam que “os julgadores não debateram, deduziram ou decidiram o porquê seria inaplicável o dispositivo legal pertencente à Lei n.º 6107/94, mesmo tendo sido expressamente requerido na inicial, na apelação, no agravo interno em apelação e nos embargos de declaração” (fl. 3, Doc. 16).



    Sustentam que “tanto a LC 14/91 e seus dispositivos legais, quanto a ADI 6051 são inaplicáveis ao caso dos autos simplesmente porque tratam de uma categoria de servidor público a qual o Recorrente não integra. Ademais, há lei específica para a situação do recorrente, que é o Estatuto dos Servidores do Ministério Público que, em razão do silêncio sobre a licença para mandado classista, deixa de ser utilizado na presente ação e passa, então, a ser utilizada a regra geral de todos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, que é a Lei 6107/94” (fl. 17, Doc. 16).



    Ressaltam que “o MP/MA possui legislação específica dos servidores da sua categoria: a Lei Complementar n.º 13 de 25 de outubro de 1991, atualizada até a LC 229 do Estado do Maranhão. Entretanto, a LC 72/93 não dispõe regras sobre a licença classista, de modo que para buscar o direito do Recorrente, desde a peça inicial, valeu-se o autor da regra geral prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, a Lei n.º 6.107/94. Nessa lei sim há disposição específica sobre a licença classista, que é o artigo 152 que prevê a licença SEM vencimentos, mas que a previsão de SEM vencimentos foi reputada inconstitucional pela ADI n.º 156212003 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Isto é, a licença classista prevista no Estatuto Geral dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, apesar de prever em seu texto legal a licença classista sem vencimentos, essa parte “sem vencimentos” foi reputada inconstitucional pelo TJ/MA, de modo que restava possível na presente ação o pedido inicial que dispunha sobre a licença com remuneração “ (fl. 18, Doc. 16). 



    Enfatizam que “A FENAMP possui em sua base 26 (vinte e seis) sindicatos filiados e, mais de 20.000 (vinte mil) servidores filiados em todos os sindicatos de base conjuntamente. Diante disso, em conformidade com a legislação vigente, entendemos ser possível a liberação do apelante para exercer mandado sindical na FENAMP” (fl. 24, Doc. 16).



    O RE foi inadmitido aplicando as Súmulas 280 e 282, ambas do STF (Doc. 20)



    No Agravo, a parte refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora recorrentes para confirmar a sentença de improcedência do pedido que pleiteava a concessão de licença sindical do servidor Valdeny Barros, sem prejuízo de sua remuneração, pelos seguintes fundamentos (fls. 6-8, Doc. 11):



    “Quero dizer que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 6051, em sessão virtual realizada em 27/03/2020, com acórdão pendente de publicação, decidiu, por unanimidade, conhecer da ação direta e julgar improcedente o pedido formulado, para reconhecer constitucional o § 11 do art. 81 da Lei Complementar nº 14/1991, alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 200/2017 do Maranhão, nos termos do voto da Relatora.



    (...)



    Assim, toda a argumentação jurídica aqui traçada pela parte apelante, como pude depreender não apenas do cotejo das suas razões recursais, mas também no inteiro conteúdo da sua própria petição inicial, entra em confronto com essa orientação jurisprudencial, a qual o Poder Judiciário do Maranhão, a Procuradoria da Justiça do Maranhão, e a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – FENAMP -, devem plena e absoluta obediência, sob pena de correção de seus atos por via de uma reclamação constitucional a que alude o art. 103, §3º da CF. 



    No mesmo sentido, em outras oportunidades, igualmente na ADI 990/MG, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno. DJ 11 abr. 2003, e ADI 510/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno. DJe un. 193, 3 out. 2014. 



    Registro, ademais, o fato de que o condicionamento da concessão de licença a dirigente de confederação, federação ou associação de classe à inexistência de sindicato representativo da categoria, estabelecido pelo ato administrativo judicializado, harmoniza-se com a função supletiva das entidades de grau superior relativamente à desempenhada pelas entidades de grau inferior no sistema confederativo de organização sindical, orientada pelo princípio da subsidiariedade (CLT, art. 611-§2º). Havendo representação na base, especialmente para fins de negociação coletiva e sendo inviável a liberação remunerada de todos os dirigentes sindicais, é razoável que seja priorizado o direito ao afastamento remunerado do servidor público que esteja sindical e funcionalmente mais próximo dos representados, sob a ótica da atuação que mais diretamente lhes aproveita. 



    (…)



    A interpretação que a Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão fez da lei que rege o regime jurídico dos servidores do nosso Estado, como visto, é a correta, porque respeitou o mínimo de servidores licenciados dentro da sua instituição para se dedicar, exclusivamente e com a garantia de seus vencimentos, à atividade sindical. Agora, quisesse ela mesma exceder a esse limite, é evidente que prestigiaria o livre exercício da atividade sindical, fortalecendo-o, como um ato potestativo, e não impositivo, como uma possibilidade, e não como um dever. 



    (…)



    Não custa rememorar, sempre, que nos termos do art. 102, §2º da CF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. E bem de acordo com o art. 927 do CPC, os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. “



    Acerca da matéria, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que o estabelecimento de condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista não viola o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6051, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2020)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA , NESTES TERMOS: Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo.



    Parágrafo Único Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes.



    1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical. 3. Inocorrência dos vícios apontados. 4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime.” (ADI 990, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003)



    O acórdão recorrido não dissentiu dessa orientação, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente